Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-06.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701286-06.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VIEIRA DA SILVA, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOSE VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pelas partes contra a sentença (ID 25308576) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de cobrança proposta por JOSÉ VIEIRA DA SILVA em desfavor de MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA. O douto Sentenciante julgou improcedentes os pedidos principal e reconvencional. O autor postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da assistência judiciária, argumentando estar passando por grande alteração na sua situação econômica, devido à pandemia da COVID-19. Acontece que, nos extratos bancários datados de março de 2019 (ID 25308332), há recebidos de transferências eletrônicas de titularidades distintas no importe de R$ 5.000,00; R$ 4.000,00; R$ 3.570,00; R$ 2.950,00, entre outros, o que, por si só, afasta a alegação de miserabilidade jurídica. Em que pese referida movimentação financeira datar de período anterior à citada pandemia, observa-se que o postulante não comprovou alteração na sua situação financeira, visto que a mera alegação de receber auxílio emergencial do Governo Distrital, por si só, não se presta à presunção de miserabilidade jurídica. Com efeito, apesar de alegar que sua renda e da sua esposa não ultrapassa dois salários-mínimos, não traz nenhuma comprovação nesse sentido. Assim, com o intuito de fazer jus às benesses da gratuidade de justiça, intime-se o requerente para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade (Banco Santander, Bradesco e outros) e de eventual cônjuge, dos últimos três meses e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador